Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-86.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800355-86.2021.8.14.0062

APELANTE: EVA ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0800355-86.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EVA ROCHA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO –
OAB/GO nº 39.612
E OUTROS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO –
OAB/RJ nº 60.359

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE MANDATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO TJSP E TJMG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EVA ROCHA DE OLIVEIRA contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, reconhecendo vício na representação processual. A sentença também impôs multa por litigância de má-fé aos advogados subscritores da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por ausência de ratificação da procuração e vício de consentimento na representação processual; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé aos advogados da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora declarou desconhecer os advogados que ajuizaram a ação em seu nome, demonstrando vício de consentimento na outorga do mandato judicial, o que compromete a validade da representação processual.

4.

A ausência de procuração válida constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, ensejando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.

5.

O juiz de origem agiu corretamente ao apurar os indícios de fraude e determinar diligência para verificar a autenticidade da representação, conforme Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

6.

A responsabilização do advogado pelas despesas processuais é cabível, nos termos do art. 104, §2º, do CPC, diante da ineficácia do ato não ratificado pela parte.

7.

A aplicação de multa por litigância de má-fé aos advogados é incabível, pois depende de ação própria, conforme disposto no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94 e nos arts. 77, §6º, e 79 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de procuração válida e a ausência de ratificação da parte autora caracterizam vício de consentimento que compromete a regularidade da representação processual, autorizando a extinção do processo.

2.

A responsabilidade pelo pagamento de despesas processuais recai sobre o advogado que atua sem mandato regularmente outorgado, nos termos do art. 104, §2º, do CPC.

3.

A multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada diretamente aos advogados no bojo da ação principal, devendo eventual responsabilização ocorrer em ação própria, conforme previsto no Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, §6º, 79, 104, §2º, 105, 321, parágrafo único, 485, IV; CC, art. 692; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 32, parágrafo único; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJSP, Apelação Cível 1004691-55.2021.8.26.0438, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.10.2022.
– TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 15.12.2021.
– TJSP, Apelação Cível 1001039-72.2020.8.26.0306, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 24.11.2020.
– TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 07.10.2020.
– TJSP, Apelação Cível 1000492-13.2024.8.26.0655, Rel. Des. Lidia Cabrini, j. 10.02.2025.
– TJSP, Apelação Cível 1129226-95.2024.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 28.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800355-86.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EVA ROCHA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO –
OAB/GO nº 39.612
E OUTROS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO –
OAB/RJ nº 60.359

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EVA ROCHA DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã - Pa, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por litigância de má-fé, condenando os advogados subscritores da peça exordial ao pagamento de multa. (PJE ID:
25046204 páginas 1-9)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-desconhecimentos dos causídicos;

-falta de indícios de advocacia predatória;

-inaplicabilidade da multa processual por litigância de má-fé.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
.
(PJE ID:
25046205 páginas 1-11)

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID nº 25046209, página 1-9)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800355-86.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EVA ROCHA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO –
OAB/GO nº 39.612
E OUTROS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO –
OAB/RJ nº 60.359

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Conheço o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Assenta o propósito recursal unicamente na nulidade da sentença por erro de julgamento sob as seguintes vertentes:

Causídicos não reconhecidos pela autora.

Reitero o cenário. O juiz de piso valendo-se do dever de cautela, identificou que a autora possuía inúmeras demandas movidas em desfavor das mesmas instituições bancárias, inclusive instruídas com os mesmos documentos, e, principalmente, patrocinadas pelos mesmos advogados, quais sejam:
PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
OAB/PI 8201-A, OAB/GO 29479, OAB/TO 4679-A,
LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES
OAB/TO 4699, OAB/BA 52821, OAB/PI 11663,
RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONÇA
, OAB/GO 29480 OAB/TO 4705-A e
GEORGE HIDASI FILHO
OAB/GO 39612.

Diante do alerta de demanda em massa, determinou que o Oficial de Justiça diligenciasse perante a requerente para que esta esclarecesse os seguintes pontos:

1) Se o Autor(a) conhece o advogado
de ações com esse mesmo pedido ajuizadas nesta Comarca pelos causídicos
PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI
OAB/PI 8201-A, OAB/GO 29479, OAB/TO 4679-A,
LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES
OAB/TO 4699, OAB/BA 52821, OAB/PI 11663,
RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONÇA
, OAB/GO 29480 OAB/TO 4705-A e
GEORGE HIDASI FILHO
OAB/GO 39612
e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça);

2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia;

3) Na hipótese de ter sido procurada, se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira;

4) Na hipótese de ter sido procurada, se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro);

5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome.
(PJE ID nº 25046200, página 3)

Pois bem. Cumprida a diligencia, o oficial certificou nos seguintes termos:

Certifico que em cumprimento ao presente mandado, no dia 09 de abril de 2024, por volta das 16h35min,
PROMOVI A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA SRª EVA ROCHA DE OLIVEIRA,
do inteiro teor do mandado que foi lido na íntegra, tendo lançado sua nota de ciente no anverso e aceitado cópia que lhe ofereci.
Pela intimada, foi dito que desconhece os advogados nominados na decisão
retro
; que foi procurada pelo Dr. Francisco; que desconhece o número de ações que foram ajuizadas em seu nome
O referido é verdade e dou fé. Tucumã – PA, 09 de abril de 2024. (PJE ID nº 25046201) (negritei)

Veja que a partir das falas da própria requerente, esta não conhecia os advogados que supostamente detinham poderes para lhe representar em juízo, o que é a maior evidencia de que estamos diante de litigância predatória. Difícil é, argumentar em favor da subsistência destas ações, quando autora e advogado não se conhecem.

Inconteste que há considerável volume de ações judiciais movidas por
EVA ROCHA DE OLIVEIRA
no intento de anular contratos bancários, pois somente em sede recursal, aponto um total de 16 (dezesseis) recursos. Conforme espelho extraído do Sistema PJe em 12.08.2025:

Portanto, diante dos fatos narrados, entendo que, se a autora indicou que desconhece as ações movidas em seu nome, fato que por si só comprova que os causídicos não possuíam poderes para representa-la, incorrendo em vicio de consentimento para propositura da ação.

Litigância predatória

Assento, de plano, que as razões de decidir do d. magistrado
fundou-se no vício de consentimento na representação processual, entendimento escorreito e que merece ser mantido.

No particular, reforço que
a capacidade postulatória constitui a aptidão para promover ações judiciais, elaborar defesas e praticar atos processuais em geral.

Assim dispõe o art.
105
do
CPC/15 que
somente os advogados que detém procuração geral para o foro podem praticar todos os atos do processo, sendo que a sua
falta
provoca a ineficácia dos atos praticados (art.
104
,
§ 2º
do
CPC/15
).

Partindo dessas premissas, a regularidade da representação processual
enquadra-se como pressuposto de
constituição
e desenvolvimento
válido
e regular do processo
, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão, visto que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo.

Acerca do mandato judicial é cediço que, nos termos do art. 692 do CC, "
fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código."

Segundo Cláudio Luiz Bueno de Godoy, o mandato judicial "
cuida-se, de toda sorte, de mandato outorgado a profissional para defesa de direitos e interesses do constituinte em juízo (ad judicia) (...), envolve-se aqui, necessariamente, a representação do outorgante pelo mandatário. Por isso mesmo, necessária a apresentação de procuração, instrumento escrito, ressalvada, todavia, a possibilidade de prática de ato urgentes, sem a sua juntada, que, entretanto, deverá ser providenciada no prazo de quinze dias, prorrogáveis por mais quinze, sob pena de inexistência dos atos praticados e composição de perdas e danos
. (...)
o mandato é contrato, portanto negócio jurídico bilateral a regrar as relações internas entre mandante e mandatário, que pressupõe aceitação
" (
Código Civil
comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n.
10.406
, de 10.01.2002: contém o
Código Civil de 1916
/ coordenador Cezar Peluso. - 8. ed. ver. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2014, p. 645 e 679).

Nesses termos, como espécie de ato jurídico, submete-se aos pressupostos de existência inerentes aos negócios jurídicos em geral. Dito isso, entendo, tal como esposado na r. sentença, que o mandato judicial é inexistente, por flagrante vício em seu consentimento.

Isso, porque, o mandato judicial que permitiu o ajuizamento desta ação não emanou de um ato de vontade livre e consciente do autor, logo, inegável a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico.

Ressalto, por oportuno, o zelo do magistrado ao apurar os indícios de fraude em relação à outorga do mandato, tendo tido o cuidado de designar oficial de justiça no endereço da Autora para ratificação do instrumento, ocasião em que a parte deveria ter demonstrado o seu interesse de agir, ao menos em tese, ao afirmar ter ciência quanto à finalidade da procuração e da ação, contudo assim não o fez. Ao contrário, demonstrou o total desconhecimento acerca de quantos processos possui em seu nome, contra quem litiga, os pedidos formulados, quiçá de que ano são.

Chama atenção, ainda, que a Autora e sua condição de analfabeta, tinha o direito de ser orientada e instruído pelos advogados, contudo, assim não foi.

Logo, a determinação de ratificação dos poderes da procuração outorgada, faz parte das exigências que o magistrado pode e deve exigir quando justificado em um cenário de lides predatórias, em estrita observância à Recomendação nº 159/2024 do CNJ, passando a fazer parte dos demais requisitos exigidos em lei para condição de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente aqueles do art. 321, Parágrafo único do CPC.

Salutar transcrever o seguinte excerto da Recomendação nº 159/2024 do CNJ:

“Art. 1º Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça. Parágrafo único. Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória. Art. 2º Na detecção da litigância abusiva, recomenda-se aos(às) magistrados(as) e tribunais que atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo. Art. 3º Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação. (...)

ANEXO B RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024. Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva

1) adoção de protocolo de análise criteriosa das petições iniciais e mecanismos de triagem processual, que permitam a identificação de padrões de comportamento indicativos de litigância abusiva;

2) realização de audiências preliminares ou outras diligências, inclusive de ordem probatória, para averiguar a iniciativa, o interesse processual,
a autenticidade da postulação
, o padrão de comportamento em conformidade com a boa-fé objetiva e a legitimidade ativa e passiva nas ações judiciais,
com a possibilidade inclusive de escuta e coleta de informações para verificação da ciência dos(as) demandantes sobre a existência e o teor dos processos e sobre sua iniciativa de litigar;”.

Ante todas as considerações,
é forçoso reconhecer a
falta
de pressuposto para o desenvolvimento
válido
e regular do processo, pelo que
a r. sentença é escorreita e está em consonância com a legislação pátria, razão pela qual,
impõe-se sua manutenção.

Cito, ilustrativamente, os seguintes julgados pátrios:

“Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), em razão da irregularidade da representação processual.
Determinação de que fosse oficiado à OAB, à autoridade policial e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça - NUMOPEDE. Advocacia predatória. Inconformismo.
Mandado de constatação por meio do qual a autora alegou recolhimento das assinaturas na procuração por uma mulher que ia até a casa das pessoas com um bloco de procurações. Desconhecimento de sua advogada e do objeto da presente ação, com contato por telefone uma única vez com a advogada. Irregularidade na representação
, que se estende não poder considerar a autora litigante de má-fé. Sentença de extinção mantida. Majoração da verba honorária. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10046915520218260438 SP 1004691-55.2021.8.26.0438, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERENTE - PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO -
EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
104
,
§ 2º
, DO
CPC
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- A representação processual constitui o meio legal para que o Advogado possa agir, judicialmente, em nome de outrem, erigindo a sua conformidade como pressuposto de
constituição
e desenvolvimento
válido
e regular do processo, pelo que, inexistindo a outorga, pelo Requerente, de Procuração válida, ao Patrono subscritor da Exordial, incidem as regras contidas nos arts.
76
,
103
a
105
, e 485, IV, do CPC2015.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001
, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em
16
/
12
/ 2021)

----------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE QUE DESCONHECE O PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO -
EXTINÇÃO
DO FEITO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo
104
do
CPC
. Se a parte autora, iletrada, intimada pessoalmente, declara que "assinou com sua digital em uma procuração para um Sr. que estava acompanhado de uma moça, mas que não sabe se o mesmo é advogado", impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo
485
, inciso
IV
, do
CPC
. Determinação de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público, para a OAB Subseção MG e para o NUMOPEDE da CGJ, a fim de encaminhamentos criminais e administrativos pertinentes. Acolhida preliminar de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito”.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001
, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da sumula em
09
/
10
/2020).

No tocante à irresignação quanto à condenação em custas e despesas processuais
, também não lhe assiste razão. Isso porque a parte autora não ratificou os termos do ajuizamento. Logo, não tendo sido o ato ratificado pela autora, o patrono responde pelas despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 104 do CPC, que estabelece: “
§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“(...) A condenação do advogado ao pagamento de custas e despesas processuais é cabível quando a parte autora não ratifica a procuração outorgada, nos termos do artigo 104, § 2º, do CPC. 4. A condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé é indevida, pois exige ação própria para responsabilização, conforme o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB e o artigo 77, § 6º, do CPC. 5. não há previsão legal que autorize a condenação do patrono da parte em honorários de sucumbência.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10004921320248260655 Várzea Paulista, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 10/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025).

Por derradeiro, em relação à condenação de multa por litigância de má-fé aos advogados, entendo indevida e incabível, nos termos do art. 77, § 6º e art. 79, ambos do CPC,
verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESATENDIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS VOLTADAS À RATIFICAÇÃO DO MANDATO EM DEMANDA DE PROVÁVEL LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO - PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação revisional extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora não se conforma com a extinção e apela pleiteando a anulação da sentença, alegando vedação de acesso à Justiça e questionando a exigência de regularização da procuração. – II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a regularidade da procuração e (ii) a imposição de penalidades ao advogado da parte autora por ausência de regularização da procuração. - III. Razões de Decidir. As providências determinadas em primeiro grau são razoáveis e visam evitar fraudes processuais, não configurando violação ao devido processo legal ou ao acesso à Justiça, sobretudo em razão de justificada suspeita de litigância predatória. A condenação do advogado às custas e despesas processuais é justificada pela ausência de ratificação da procuração (art. 104, § 2º, CPC), mas a multa por litigância de má-fé não é cabível, conforme art. 77, § 6º e art. 79, ambos do CPC . – Legislação Citada: CPC, art. 485, IV; art. 1.012, caput; art . 139, II, III e IX; art. 104, caput e § 2º; art. 77, § 6º; art. 79 . – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11292269520248260100 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÕES DO JUÍZO PARA PREVENÇÃO DE ABUSO PROCESSUAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob alegação de indícios de prática de advocacia predatória. O juízo de primeira instância, com base em diligências realizadas por oficial de justiça, concluiu pela falta de legitimidade do ato processual e impôs multa por litigância de má-fé solidariamente ao autor e seu advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo deve ser mantida; (ii) se a imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado e à parte autora é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com base em indícios de advocacia predatória, conforme evidenciado por oficial de justiça, é justificada diante da suspeita de má-fé processual e da inexistência de procuração específica adequada, conforme as boas práticas recomendadas pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) e os enunciados dos Comunicados CG nº 424/2024 e 589/2020.
A imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado deve ser afastada, pois as penalidades por tal conduta só podem ser aplicadas às partes, conforme os arts. 79 e 80 do CPC e precedentes do STJ e TJSP. Eventual responsabilização do advogado deve ocorrer em ação própria, nos termos do Estatuto da OAB.
Não há elementos suficientes para configurar litigância de má-fé por parte do autor, uma vez que não se verificou, nos autos, intenção de obter vantagem ilícita ou de deduzir pretensão contra fato incontroverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por indícios de advocacia predatória, com base em diligências realizadas pelo juízo, é válida. A multa por litigância de má-fé não pode ser imposta ao advogado, sendo possível sua responsabilização apenas por ação própria. Não há elementos suficientes para condenar a parte autora por litigância de má-fé na ausência de indícios de dolo ou abuso processual claro. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 104, § 2º, 485, IV e VI; Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/06/2022; TJSP, Apelação Cível 1006406-80.2024.8 .26.0001, Rel. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1024462-74 .2024.8.26.0224, Rel. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1012565-83.2023.8 .26.0224, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 23/05/2024.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10035711720248260132 Catanduva, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/10/2024).

Por todo o exposto,
CONHECO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, apenas para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé imposta aos advogados,
mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Expeça-se cópia desta decisão ao
CIJEPA - Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025